Tribunal: TJSP
Processo: 0007475-97.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007475-97.2017.8.26.0038 - Araras
Apelante: Bruno Rafael Alonso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Reginaldo Barbosa da Silva Junior
Voto no 18056
Registro: 2020.0000639434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0007475-
97.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante BRUNO RAFAEL
ALONSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso para manutenção da r. sentença pelos seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007475-97.2017.8.26.0038 - Araras
Apelante: Bruno Rafael Alonso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Reginaldo Barbosa da Silva Junior
Voto no 18056
Furto qualificado – Confissão judicial – Autoria
e materialidade bem comprovadas – Baixo valor
da res furtiva – Princípio da insignificância –
Não aplicação – Pena e regime prisional
corretamente estabelecidos, com reconhecimento
do privilégio e substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos – Recurso
não provido.
Vistos.
REGINALDO
BARBOSA
DA
SILVA
JÚNIOR e BRUNO RAFAEL ALONSO, qualificados nos autos, foram
denunciados, processados e ao final condenados, por sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Rudi Hiroshi Shinen, da Vara Criminal da
Comarca de Araras, como incursos no art. 155, §§ 2o e 4o, inciso IV, do
Código Penal, ao cumprimento das penas de 2 anos de detenção em regime
aberto e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes na prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo período, prestação pecuniária de um
salário mínimo (fls. 156/159).
Isto porque, no dia 10 de outubro de 2017, em

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007475-97.2017.8.26.0038 - Araras
Apelante: Bruno Rafael Alonso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Reginaldo Barbosa da Silva Junior
Voto no 18056
horário indeterminado, na Rua Ângelo Buzo, no 211, Jd. Planalto, na
cidade de Araras, subtraíram para si uma enxada, uma pá de pedreiro, uma
cavadeira, uma chibanga, uma carriola, uma vanga, uma mangueira e fios
de energia, pertencentes a Valquíria Cristina Coelho da Silva.
Inconformado apela apenas o corréu Bruno,
buscando a reversão do julgado sob o argumento de que a prova é
insuficiente para embasar a condenação ou por aplicação do principio da
insignificância (fls. 160/163).
A sentença transitou em julgado para o corréu
Reginaldo (fls. 166).
Recebido o recurso (fls. 164), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 179/182).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria Geral
de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (fls. 209/215).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Bruno Rafael
Alonso contra a r. sentença de fls. 156/159, que o condenou por infração
ao art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento das penas de
2 anos de detenção em regime aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que não resta dúvida sobre a materialidade do crime, bem demonstrada

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007475-97.2017.8.26.0038 - Araras
Apelante: Bruno Rafael Alonso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Reginaldo Barbosa da Silva Junior
Voto no 18056
pelos autos de exibição e apreensão (fls. 13/14), de avaliação (fls. 15) e de
entrega (fls. 16), enquanto a autoria também não se discute.
Afinal, os acusados confessaram que entraram no
imóvel e subtraíram as ferramentas quando foram ouvidos em juízo, na
presença de seus Advogados (mídia digital – SAJ), de maneira que a
condenação era mesmo a medida que se impunha.
Inclusive porque, em que pesem respeitáveis
opiniões em contrário, tem-se que a lei já destina tratamento específico às
hipóteses de violação patrimonial de pequeno valor, conforme se
depreende do disposto no art. 155, § 2o, do Código Penal.
Bem por isso, aliás, que, segundo ensina Nelson
Hungria, o juiz não pode “...fazer tábula rasa da lei, julgando, não pelo
que esta ordena, mas pelo que, na sua opinião, deveria ordenar. Pode o
magistrado... interpretar a norma legal com a preocupação de realizar o
que os alemães chamam o “direito justo”, mas tal objetivo deve ser
alcançado com a lei, e não contra a lei..., isto é, as leis não podem ser
privadas de aplicação, sob o pretexto de serem inoportunas ou
desacertadas. Não deve ser o juiz um aplicador automático do literalismo
da lei, mas um revelador de todo o possível direito que nela se encerra,
suprindo-lhe a inexplicitude decorrente da imperfeição da linguagem
humana. É-lhe vedado, entretanto, negar a lei" (Comentários ao Código
Penal, Volume I, Tomo I, Ed. Forense, 4a edição, pag. 80).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007475-97.2017.8.26.0038 - Araras
Apelante: Bruno Rafael Alonso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Reginaldo Barbosa da Silva Junior
Voto no 18056
Assim, se a lei conceitua a conduta como
criminosa independentemente do valor da coisa subtraída, não pode, data
venia, o Magistrado alterar o tratamento destinado ao agente autor do
crime. Ao juiz, portanto, cabe apenas a aplicação da Lei, não alterá-la de
acordo com a situação que se apresenta.
Não há, dessa forma, como aceitar a pretensão da
Defesa de ver reconhecida a aplicação do princípio da insignificância ao
caso concreto.
No mais, a pena foi fixada no mínimo legal, e
como a presença de circunstâncias atenuantes não poderiam mesmo
conduzi-la para baixo desse patamar (Súmula no 231, do col. Superior
Tribunal de Justiça), tornou-se definitiva, mas, tratando-se de réu primário
e sem antecedentes, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, §
2o, do Código Penal, justificou a modificação da modalidade da prisão e
autorizou não só a fixação do regime aberto como também a substituição
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do
art. 44, do Código Penal, de maneira que a r. sentença não comporta
qualquer modificação.
Bem por isso, o improvimento do recurso é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO para manutenção da r. sentença pelos seus próprios

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007475-97.2017.8.26.0038 - Araras
Apelante: Bruno Rafael Alonso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Reginaldo Barbosa da Silva Junior
Voto no 18056
fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR